Tribunal: TJMT
Processo: 1005000-11.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005000-11.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (EMBARGANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPAO GRANDE - CNPJ: 05.925.248/0001-87 (EMBARGADO), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS AJUIZADA CONTRA O SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL PERANTE O QUAL FORAM LAVRADAS – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO REFORMADA – CONSTATAÇÃO DE ERROS MATERIAIS NA TRANSPOSIÇÃO DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS QUANDO LAVRADAS AS ESCRITURAS – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS VERIFICADA – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Devem ser acolhidos embargos declaratórios vertidos contra acórdão que, a despeito de reformar sentença e modificar completamente o quadro decisório, se omite quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1005000-11.2019.8.11.0003 – CLASSE 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JOSÉ FERREIRA DE MOURA contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1005000-11.2019.8.11.0003, por ele interposto, para reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação de “
Retificação de Escrituras Públicas
” ajuizada pelo embargante/apelante contra o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT, e, afastando a arguição de ilegitimidade passiva, julgar parcialmente procedente o pedido para ordenar ao
Serviço Notarial/
réu que proceda à retificação dos meros erros de transposição existentes entre as Escrituras Públicas mencionadas na petição inicial e as matrículas dos respectivos imóveis, com exceção ao Lote no 18 da Quadra 41, matriculado sob o no 74.203 junto ao SRI da Comarca de Rondonópolis/MT (cf. Id. no 74140974).

O embargante pede acolhimento dos declaratórios apara saneamento de omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais e arbitramento de honorários advocatícios (cf. Id. no 74503965 – pág. 1/2).

Nas contrarrazões, o Serviço Notarial/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 76290981).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a r. sentença apelada extinguiu o feito e condenou o autor/apelante/embargante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 66808047), mas, apesar de reverter completamente o quadro decisório, julgando parcialmente procedente o pedido, o v. acórdão deixou de se pronunciar sobre a condenação sucumbencial (cf. Id. no 74140974), sendo, pois, cogente o acolhimento dos declaratórios.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar vício de omissão e complementar o acórdão embargado, e, considerando a parcial procedência do pedido e sucumbência mínima do autor, inverter completamente os ônus correspondentes, condenando o Serviço Notarial/réu/apelado/embargado à integralidade das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes que mantenho fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender condizente com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021